Tribunal: TJBA
Processo: 8094668-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094668-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: URANIA BATISTA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO PELO COLEGIADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão no acórdão que, embora tenha reconhecido na fundamentação a ausência de elementos caracterizadores de litigância de má-fé, não consignou de forma expressa no dispositivo a exclusão da penalidade imposta em primeira instância.

2 – A omissão alegada está devidamente caracterizada, sendo cabível o acolhimento dos aclaratórios para explicitar a retirada da multa, em conformidade com o entendimento firmado no voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094668-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelada
URANIA BATISTA DE CARVALHO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.